Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-77.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706018-77.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ALAMEDA NORTE DO CONDOMINIO SARANDI RECORRIDO: STENIO DIEGO TAVARES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento de sentença. Alega ser adequado o prosseguimento dos atos executórios para penhora do imóvel gerador do débito. Ao final pugna pelo recebimento de seu recurso inominado. É o relatório. Nos termos dos art. 42 da Lei 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória. No presente caso, a decisão atacada pelo recurso inominado não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Ao contrário, determinou a suspensão do processo e, em consequência da prescrição, a localização de bens passíveis de penhora. Assim, considerando que a decisão impugnada não tem caráter extintivo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Em casos tais, incabível a aplicação do "Princípio da Fungibilidade", pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Neste sentido: Acórdão 1632483, 07013718820218070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito